Tribunal: TJMT
Processo: 1020825-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020825-33.2021
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ.
AGRAVADO: M. A. C. G..
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CO-PARTICIPAÇÃO – DISCRIMINAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E SEUS RESPECTIVOS CUSTOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO GARANTIDO AO CONSUMIDOR - ART. 6o, INCISO III, DO CDC – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A conduta da operadora de plano de saúde, consistente na realização de cobrança genérica, sem a discriminação individualizada dos serviços prestados, seus respectivos valores e o percentual de coparticipação aplicado, configura violação ao direito à informação garantido pelo art. 6o, inciso III, do CDC.
Constatando-se a ausência de discriminação dos valores e percentuais de co-participação do beneficiário quanto ao custeio dos tratamentos indicados, conclui-se pela verossimilhança das alegações da parte quanto à possível ilegalidade da cobrança, além do perigo de se configurar lesão grave e de difícil reparação em virtude da possível cessação de seu tratamento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência n. 1032470-29.2021.8.11.0041, deferiu a tutela pleiteada pela parte agravada, a fim de que a requerida\agravante suspenda as cobranças da coparticipação sobre a fatura do mês setembro (com vencimento em 21/09/2021), bem como, de lançar nas faturas futuras a cobrança de coparticipação, e de interromper o fornecimento dos serviços prestados no plano de saúde contratado, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
Em suas razões, a agravante alega que:
- UNIMED PREMIUM NACIONAL PARTICULAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0563874000656000, tendo aderido ao referido contrato em 21/08/2017;
- o referido contrato, em sua CLÁUSULA XVIII denominada de “PREÇOS”, prevê a cobrança de coparticipação;
- há previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais;
- a previsão contratual de coparticipação observa o mutualismo, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, desaconselhando a realização de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes;
- foi obrigada a custear o tratamento ilimitado segundo a orientação terapêutica de profissionais particulares escolhidos pela parte adversa, incluindo exames especializados não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde;
- os valores cobrados a título de coparticipação se tratam de gastos efetivamente custeados em razão de ordem judicial proferida em demanda proposta pela parte autora\agravada;
- se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação.
Ao final, requer a concessão da liminar inaudita altera parte – efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar o processo até a decisão final deste recurso e, no mérito, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, analisando-se de forma sumária os documentos juntados aos autos e as alegações das partes, a agravante não cuida de demonstrar com clareza os percentuais de co-participação do consumidor nos tratamentos que lhe foram indicados, violando, ao que tudo indica, o artigo 16, caput e inciso VIII, da Lei 9.656/1998 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde).
O mínimo que se pode exigir é que seja possibilitado ao contratante saber, com exatidão, o que está sendo cobrado e a quem está sendo pago, no caso da coparticipação, para que possa conferir se, efetivamente, utilizou o serviço. Simples menção genérica, não cumpre a exigência legal quanto às informações que devem ser prestadas ao consumidor, o que evidencia a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que viola, visceralmente, o direito básico de informação do consumidor, a teor do art. 6o, inciso III, do CDC.
Também não restou demonstrado que foram prestadas informações ao recorrido quanto à possibilidade de consultar as despesas mensais em local (sede da empresa, call center, internet etc) pré-determinado.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator